Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IGUALDADE DE PREPONDERÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a qual diz respeito à personalidade do agente, são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas, conforme procedido na sentença, não podendo se atribuir maior peso à aludida atenuante.

2. Recurso conhecido e desprovido.